Tribunal: TJSP
Processo: 2234022-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva do paciente. 1. Existência de dados probatórios a conferir plausibilidade à imputação. 2. Circunstâncias do caso que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Além da gravidade em concreto das condutas, ocorreram fatos posteriores à prática dos delitos. São fatos novos que, na dicção do artigo 312, par. 2o, do Código de

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva do paciente. 1. Existência de dados probatórios a conferir plausibilidade à imputação. 2. Circunstâncias do caso que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Além da gravidade em concreto das condutas, ocorreram fatos posteriores à prática dos delitos. São fatos novos que, na dicção do artigo 312, par. 2o, do Código de Processo Penal, empenham a prisão cautelar. 5. Possível a decretação da prisão preventiva de membros de grupo criminoso a fim de interromper suas atividades. 6. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente que se encontra fundamentada. 7. Quadro incompatível com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ordem denegada.